Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-18.2021.8.11.0059
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002908-18.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 797.571.201-97 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo sobre o salário base e indenização de transporte formulados por agente comunitária de saúde em face do Município de Confresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de juntada de novos documentos; (
ii
) se a sentença foi citra petita por não analisar o pedido de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base; e (
iii
) se a recorrente faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de indenização de transporte, pois a recorrente não impugnou especificamente o fundamento da sentença que indeferiu o pedido por ausência de previsão legal municipal, configurando-se inépcia recursal por violação ao Princípio da Dialeticidade.

4. Não há cerceamento de defesa, pois a recorrente teve diversas oportunidades para apresentar documentos, desde o recebimento da inicial até a prolação da sentença, sendo o momento processual adequado para juntada de documentos a petição inicial, conforme art. 320 do CPC.

5. A sentença não é citra petita, pois a análise da base de cálculo do adicional de insalubridade ficou prejudicada pela improcedência do pedido principal, tendo a sentença analisado todos os pedidos formulados na inicial, ainda que implicitamente.

6. O adicional de insalubridade depende de comprovação por laudo pericial, conforme Súmula 24 das Turmas Recursais, e o laudo apresentado pelo Município não constatou insalubridade para a função da recorrente, não havendo nos autos prova de exposição a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, por violação ao Princípio da Dialeticidade. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade para apresentar documentos e permaneceu inerte. 3. O adicional de insalubridade para servidor público depende de previsão legal específica e comprovação por laudo pericial, não sendo devido quando o laudo não constata condições insalubres."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 320, 355, 373, I, 492; Lei Complementar Municipal nº 101/2015, art. 74.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024; TJMT, N.U 1031179-57.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002908-18.2021.8.11.0059

Origem
: Juizado Especial Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte

Recorrente
: Lucimar Vieira dos Santos Silva

Recorrido
: Município de Confresa

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Lucimar Vieira dos Santos Silva ajuizou reclamação em face do Município de Confresa. Noticiou que: a) é agente comunitária de saúde contratada pelo SUS através do município de Confresa, exercendo suas funções junto à comunidade local; b) o município vem surrupiando alguns direitos, como o pagamento de adicional de insalubridade com base no salário base da categoria; c) também não está recebendo o pagamento de incentivo financeiro conforme descrito em lei e indenização de transporte; d) os agentes comunitários de saúde têm contato com agentes nocivos à saúde, pois durante seu labor têm contato com pessoas com doenças passíveis de transmissão. Requereu: a) pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com base no salário base da categoria; b) pagamento de indenização de transporte; c) pagamento de indenização material no importe de 30% do valor do proveito econômico.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o trabalho dos agentes comunitários é de natureza preventiva e consiste em visitas domiciliares com objetivo de verificar a saúde das famílias, situação que não implica contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas; b) não é razoável concluir que a autora estivesse em constante contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, vez que nem todas as famílias atendidas possuem integrantes nessas condições; c) não se pode equiparar a residência de pessoas atendidas pelos agentes de saúde a estabelecimento destinado aos cuidados de saúde humana conforme a norma reguladora; d) os agentes comunitários de saúde não satisfazem às exigências previstas no anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho para perce
p
ção do adicional de insalubridade; e) o Tribunal Superior do Trabalho entende que o agente comunitário de saúde por não ter contato permanente com pacientes ou material infectocontagioso não tem direito à insalubridade; f) não há que se falar em pagamento de indenização de transporte tendo em vista a inexistência de norma municipal prevista para tal pretensão.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser declarada nula por ser
citra petita
, pois não analisou o pedido de cálculo do adicional de insalubridade com base no salário base da categoria; b) também houve cerceamento de defesa, pois o magistrado não se manifestou quanto ao pedido de juntada de novos documentos; c) os Agentes Comunitários de Saúde, no exercício de suas funções, têm contato com agentes nocivos à saúde, como pessoas com doenças passíveis de transmissão; d) o laudo pericial apresentado pelo município nada tem a ver com os agentes comunitários de saúde, já que os locais de trabalho destes nem sequer foram visitados; e) o adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo (40%); f) conforme a Lei 13.342/2016, o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário base e não sobre o salário mínimo. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença por ser citra petita; b) condenar o recorrido ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo sobre o salário base; c) condenar o recorrido ao pagamento de indenização de transporte.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto,
quanto ao pedido de indenização de transporte, verifica-se que a recorrente não impugnou especificamente o fundamento da sentença que indeferiu o pedido por ausência de previsão legal municipal. A recorrente limitou-se
argumentar o direito ao adicional de insalubridade
, sem atacar o fundamento
relativo
a
indenização de transporte
.

Portanto, considerando que as razões recursais não impugnaram os fundamentos que sustentam a sentença recorrida quanto ao pedido de indenização de transporte, configura-se a inépcia recursal neste ponto, diante da inobservância do Princípio da Dialeticidade.

Assim, o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de indenização de transporte.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: "A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual." (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)"

No caso em análise, a parte recorrente alega cerceamento de defesa porque o juízo não se manifestou quanto ao seu pedido de juntada de novos documentos, formulado na petição inicial.

Contudo, verifica-se que a inicial foi devidamente recebida (ID 62557119), a contestação foi apresentada (ID 75360694) e foi oportunizado à parte autora apresentar impugnação à contestação (ID 81821414), tendo permanecido inerte.

Assim, a parte recorrente teve diversas oportunidades para apresentar os documentos que julgasse necessários, desde o recebimento da inicial até a prolação da sentença, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, o momento processual adequado para a juntada de documentos é na petição inicial, conforme dispõe o art. 320 do CPC:
"A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação"
. A parte recorrente não justificou por que não juntou os documentos na inicial, nem demonstrou que se tratava de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC.

Portanto, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Vedação ao julgamento citra petita.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é vedado ao juízo proferir sentença: a) com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento extra ou ultra petita, respectivamente.

Destaca-se que o julgamento extra e ultra petita violam frontalmente o Princípio da Congruência (ou adstrição), que preconiza que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes (artigos 2º e 141 do CPC).

Nesse sentido é o entendimento do e. STJ:

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação
a
fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ// REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)"

"AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se verifique ofensa ao princípio da congruência, encartado nos
arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é necessário que a decisão ultrapasse o limite dos pedidos deduzidos no processo, o que não ocorreu no caso. 2. Não constitui julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012,
DJe
11/10/2012)."

Em igual sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DE PROCESSO CIVIL E DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO. MAIS DE 25 ANOS DE FABRICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É vedado ao juízo proferir sentença: a) com comando não postulado expressamente na petição inicial; e b) com condenação em quantia superior ao que foi postulado. A inobservância destas regras gera a nulidade em razão julgamento extra ou ultra petita, respetivamente. Configura julgamento extra petita quando a sentença contém condenação não postulada na inicial. (...) (N.U 1031179-57.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024)

No caso em análise, a parte recorrente alega que a sentença foi
citra petita
por não ter analisado o pedido de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário base da categoria, conforme previsto na Lei 13.342/2016.

Contudo, verifica-se que a sentença julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, por entender que a atividade da recorrente não se enquadra nas hipóteses previstas na NR-15 do Ministério do Trabalho e que o laudo pericial não constatou condições insalubres.

Sendo assim, a análise da base de cálculo do adicional de insalubridade ficou prejudicada pela improcedência do pedido principal, não havendo que se falar em julgamento citra petita, pois a sentença analisou todos os pedidos formulados na inicial, ainda que de forma implícita.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Confresa é assegurado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal nº 101/2015:

"Art. 74 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com
substâncias

tóxicas
ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade devidos nos percentuais sobre o vencimento
básico
de:

I - Insalubridade nos seguintes percentuais:

a) 10
%

(
dez por cento
)
para grau
mínimo

b) 15
%

(
quinze por cento
)
para grau
médio

c) 20
%

(
vinte por cento
)
para grau
máximo
"

A legislação municipal estabelece que o adicional de insalubridade é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, em percentuais que variam de 10% a 20% sobre o vencimento básico, conforme o grau de insalubridade.

É necessário o laudo pericial para a concessão do adicional de insalubridade, conforme Súmula da Turma Recursal:

SÚMULA 24: "O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei específica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial."

No caso em análise, o Município apresentou Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (ID
/PJe2
75360722), que não constatou insalubridade para a função da recorrente. Embora a recorrente alegue que o laudo não avaliou
adequadamente as condições de trabalho dos agentes comunitários de saúde, não apresentou prova em contrário.

A recorrente argumenta que o laudo apresentado é genérico e não contempla a atividade dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. Contudo, o laudo foi elaborado em cumprimento a Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho (processo 00022188720115230086), sendo devidamente homologado.

Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a recorrente esteja exposta a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância estabelecidos pelas normas regulamentadoras. O ônus de comprovar o trabalho em condições insalubres é da parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da ausência de condições insalubres, encontra-se prejudicado o exame da questão relativa à base de cálculo do adicional de insalubridade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
parcialmente do recurso, não conhecendo quanto ao pedido de indenização de transporte por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, e, na parte conhecida,
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 62557119),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025